Tribunal: TJDFT
Processo: 0733503-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733503-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSEMIRO BANDEIRA BARROS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringente, opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 42327776). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator